Tribunal: STF
Processo: ARE 1553129
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. AGRAVO 
E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE BLUMENAU – AVERBAÇÃO TEMPO SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – DESCABIMENTO – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 173/2020 QUE NÃO OBSTA A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO, VEDANDO EXCLUSIVAMENTE O INCREMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL DURANTE A PANDEMIA – MERA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO QUE NÃO IMPLICA EM MAJORAÇÃO DE DESPESAS – PROIBIÇÃO LEGAL REFERENTE AO PAGAMENTO – PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS (RECURSO CÍVEL N. 5018034-28.2022.8.24.0064, JUIZ PAULO MARCOS DE FARIAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. EM 15.06.2023; 
RI N. 5000200-04.2022.8.24.0002, JUIZ ANTONIO AUGUSTO BAGGIO E UBALDO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. EM 29.03.2023) - ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELA ATUAL FORMAÇÃO DESTA PRIMEIRA TURMA RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 80). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o Município de Blumenau/SC alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37 da Constituição 
da República e desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Tema 1.137 da repercussão geral. 



    Argumentou que, “ao entender que a Lei Complementar federal 
n. 173/2020 vedou a apenas a prática de atos administrativos que importassem em aumento de despesa com pagamento de estipêndios a servidores públicos, mas não, propriamente, a contagem de tempo de atividade para fins de oportuna obtenção de vantagens pecuniárias decorrentes só da contagem do tempo de serviço (licença-prêmio, anuênios, quinquênios etc.), a Primeira Turma de Recursos de Santa Catarina violou frontalmente a dicção do at. 8º, incisos I e IX, da Lei Complementar Federal n. 173/2020 (legalidade administrativa), mormente diante da interpretação formulada pelo STF nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no RE 1.311.742/SP, que gerou o Tema 1.137” (fl. 7, e-doc. 86).



    Sustentou que, “a teor do que dispõe a LCM n. 173/2020 toda e qualquer vantagem ou benefício remuneratório que esteja vinculado à contagem do tempo de serviço tem seus efeitos suspensos diante da situação atual de crise sanitária vivida no país, conforme expressamente determina o seu art. 8º, incisos I e IX” (fl. 9, e-doc. 86).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, para ser “reformada a decisão proferida pela Primeira Turma de Recursos de Santa Catarina para que não seja cálculo o período de tempo previsto na LC n. 173/220 (28/05/2020 a 31/12/2021) como hábil à concessão de licença prêmio à Recorrida e, consequentemente, seu respectivo pagamento como verba indenizatória” (fl. 12, e-doc. 86).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 96).



    No agravo, o agravante afirma que “não se aplicam referidos preceitos sumulares no contexto dos requisitos de admissão recursal vislumbrados na presente demanda, pois a análise da questão debatida não compreende qualquer apreciação de circunstâncias fático-probatórias e nem mesmo de análise da legislação infraconstitucional” (fl. 5, e-doc. 102).



    Assevera que, no recurso extraordinário, “apenas se cuidou de apontar flagrante divergência entre a interpretação conferida à Lei Complementar 173/2020 pelo STF e àquela levada a efeito pelo tribunal de origem que permite, contrariamente ao que dispõe a norma, a contagem do período compreendido de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de obtenção de vantagens pecuniárias decorrentes da passagem do tempo de serviço” (fl. 5, e-doc. 102).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os óbices acolhidos na decisão agravada, por ter natureza constitucional a controvérsia posta nos autos.



    Superados os fundamentos do ato questionado, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade das medidas para limitação temporária de gastos com pessoal como forma de enfrentamento da pandemia de COVID-19. Confira-se a ementa desse julgado:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 
PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.



    (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



    (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. Tem-se na ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021).



    7. Na espécie em exame, a controvérsia é sobre a aplicação do inc. IX do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que assim dispõe:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 art. 65 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (…). 
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”.



    8. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias assim dirimiram a controvérsia sobre a contagem de tempo de serviço no período de 28.5.2020 a 31.12.2021 para fins de licença-prêmio e indenização pelos dias não usufruídos em razão de aposentadoria: 



    “A parte ativa alegou que tem a direito a contabilização do período compreendido entre maio/2020 a dezembro/2021 para fins de licença prêmio. 



    Acerca do tema, na ADI n. 6.442/DF, reconheceu-se a validade da Lei Complementar n. 173/2020, inclusive na parte que impõe aos Estados e Municípios (no período de 27/05/2020 a 31/12/2021) a proibição de contagem de tempo de serviço para ‘concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal’ (art. 8º, inciso IX). (STF-ADI: 6442 DF 00094355-15.2020.1.00.0000, Relator: Alexandre de Moraes, Data de julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021). 



    Assim, a implementação dos efeitos patrimoniais da verba perseguida deverá respeitar o termo final estabelecido pela Lei Complementar n. 173/2020, postergando-se os efeitos patrimoniais para depois de 31/12/2021, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 173/20. 



    Todavia, não se pode confundir postergação dos efeitos patrimoniais com exclusão do pagamento da verba. Isso porque, como já decido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é possível a contagem do tempo de serviço compreendido entre 28/05/2020 (início da vigência da LC 173/2020) a 31/12/2021, como período aquisitivo necessário à concessão de adicionais de tempo de serviço e 
licença-prêmio, vedando-se apenas, neste período, a exigibilidade dos pagamentos destas verbas.



    O principal objetivo da Lei Complementar n. 173/2020 foi a implementação de reorganização das finanças públicas, evitando o aumento de despesas com pessoal naquele período, a fim de concentrar esforços para o enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19. 



    A rigor, a finalidade da lei era impor ao administrador público a adoção das medidas necessárias para não aumentar as despesas do erário, cujo orçamento e disponibilidade financeiras deveriam permanecer preservados para atender os gastos extraordinários decorrentes da situação pandêmica vivenciada. 



    Frente a estas considerações, o presente caso merece idêntica solução, visto que o regramento em análise, embora tenha obstado a prática de atos administrativos que importassem em aumento de despesa com pagamento de estipêndios a servidores públicos de todas as esferas da Administração, não inviabilizou propriamente a contagem do tempo de atividade para fins de eventual obtenção de vantagens, tais como licenças-prêmio, anuênios, quinquênios e afins. 



    Logo, não se constata qualquer obstáculo à contagem do período de 28-05-2020 a 31-12-2021 para fins de aquisição de licença-prêmio em prol da servidora. 



    No caso concreto, em análise a ficha funcional (evento 1, FICHIND3), verifica-se que a parte interessada foi exonerada em decorrência da aposentadoria. Trata-se, portanto, de pretensão com caráter indenizatório, e não mera conversão em pecúnia, cuja proibição deve ser imposta apenas àqueles servidores que estão em atividade. 



    A possibilidade de ressarcir aqueles que não têm mais a possibilidade de gozar do período de descanso encontra eco na jurisprudência do STJ (...).



    (...)



    Uma vez preenchido o suporte fático previsto na norma de regência, concretiza-se o preceito – a consequência legal dele decorrente, daí exsurgindo o direito subjetivo ao gozo do benefício, que passa a integrar, então, o patrimônio jurídico do servidor. 



    Assim, muito embora o efetivo gozo da licença em comento tradicionalmente dependa de um juízo de oportunidade do Administrador, que, diante das circunstâncias, entenderá ou não pela conveniência da fruição, ressai claro que o direito em si já integra o acervo patrimonial do servidor, tendo em vista que é lícito ao seu titular exercê-lo. Não é por outro motivo que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942), em seu Art.6, § 2º, classifica como adquiridos os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.



    Desta feita, a referida proibição da conversão dos períodos de licença prêmios em pecúnia deve ser restringida aos servidores que ainda estejam no serviço público, os quais podem gozar do benefício, não se aplicando aos agentes públicos exonerados e aos aposentados, cuja fruição resta impossibilitada, o que ocasiona nítido direito a sua indenização, sob pena de locupletamento ilícito por parte da administração.



    (...)



    Outrossim, tem-se que a fruição dos dias de licença não estão sob o alvedrio do servidor, sendo eles concedidos pela Administração, segundo os seus critérios de oportunidade e de conveniência. Assim, cabia à demandada a criação de um cronograma para gozo do período de licença pelo servidor, mas não o fez, de modo que tal fato não pode ser causa de caducidade do respectivo direito, pelo simples fato do autor não tê-lo usufruído no prazo referido. 



    Ainda, o argumento da ré quanto à violação do princípio da isonomia também não se sustenta. Em que pese a vedação da conversão em pecúnia da licença-prêmio estabelecida na LCM 
n. 746/2010, o caso em análise não se trata de vantagem não extensível aos demais colaboradores e, sim, de direito adquirido pelo servidor, conforme discorrido alhures.



    (...)



    Assim, razão assiste a autora quanto ao pleito de pagamento de indenização em razão dos 180 dias de licença prêmio, adquiridos e não usufruídos pela servidora, referente ao decênio 2012 a 2022” (fls. 2-3, e-doc. 54).



    O Tribunal de origem, ao determinar a contagem do tempo de serviço de servidora pública municipal, no período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, divergiu das decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, que vedou expressamente a contagem de tempo de serviço como período aquisitivo para percepção de gratificações.



    Confira-se, no mesmo sentido, a decisão monocrática com trânsito em julgado proferida no ARE n. 1.482.583, de minha relatoria, processo com controvérsia semelhante à do presente processo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS” (DJe 8.4.2024).



    9. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em observância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão da recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora